Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, associação para o tráfico E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DE UM DOS RÉUS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudos periciais, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo um deles, ainda, cometido o crime de receptação.
2. No crime de receptação, a apreensão de bem produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa.
3. Constatado erro material na dosimetria da pena, procede-se à sua correção em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.